Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REMESSA DOS AUTOS. DATA DE INTERRUPÇÃO. DECISÃO DE UNIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Se entre a data da remessa dos autos e a decisão da VEP que unificou as penas e fixou regime fechado não se registrou descumprimento, pelo apenado, das condições impostas ao regime aberto, deve ser fixada como data de interrupção do cumprimento da pena no regime aberto a da decisão de unificação das penas.
2. Agravo em execução conhecido e provido.